Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707300-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES DE MENEZES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JESSICA ALVES DE MENEZES FERREIRA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0700401-97.2021.8.07.0018), na qual o juízo a quo negou pedido de tutela de urgência requerida para impor ao réu/agravado o fornecimento do medicamento CLADRIBINA (Mavenclad 10 mg). Aduz a agravante, em síntese, que é portadora de esclerose múltipla, sendo que o médico neurologista que a assiste, do Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu o fármaco cladribina, medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado em atos normativos do SUS. Narra que, de acordo com relatório médico acostados autos, o subtipo da doença que acomete a agravante deve ser tratado de forma agressiva e rápida, na medida em que há grande probabilidade de desenvolvimento de grave incapacidade irreversível. Afirma que a medicação disponível no SUS para o tratamento da doença seria o Natalizumab, fármaco contraindicado para portadores do Vírus JC, que é caso da agravante. Sustenta, ademais, que o relatório médico expressamente declarou que a agravante apresenta refratariedade às seguintes medicações: Fumarato de dimetila, Acetato de Glatiramer, Betainterferona e Fingolimode. Complementa que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ, apenas o médico que acompanha o paciente é capaz de lhe indicar a melhor medicação para o tratamento da doença, não cabendo ao magistrado ou a órgão técnico que auxilia o juízo manifestar-se sobre o benefício clínico do tratamento que lhe foi prescrito. Defende a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacando a existência de perigo de dano, pois, nos termos do relatório médico apresentado com a inicial, a agravante pode, inclusive, vir a óbito caso não realizado o tratamento indicado. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinado que o agravado disponibilizr o medicamento na forma prescrita ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo. Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da tutela, reformando-se a r. decisão impugnada. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça – decisão de ID 82725692 dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse quadrante, verifico que não se mostram relevantes os argumentos expendidos pela agravante quanto à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC. Com efeito, o requisito da probabilidade do direito invocado não se mostra evidente, notadamente diante da Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, que, após análise do quadro clínico apresentado pela autora/agravante, concluiu pela existência de medicamento disponível no SUS para o tratamento da doença (natalizumabe), desaconselhando, ademais, o fármaco pleiteado, diante de seu potencial de causar efeitos colaterais graves. Eis o teor da conclusão apresentada no referido documento ((ID 84649121), verbis: "Considerando que o medicamento natalizumabe é considerado um fármaco de alta potência no tratamento da EM-RR (vide item 3.2); Considerando que o SUS disponibiliza o medicamento natalizumabe para o tratamento de pacientes com EM-RR, sendo ele indicado pelo PCDT do Ministério da Saúde do Brasil como a medicação de escolha para os pacientes portadores de EM-RR com alta atividade de doença (vide item 5); Considerando que a paciente tratada por esta nota técnica não recebeu o medicamento natalizumabe, pois seu médico assistente contraindicou-o por considerá-la de alto risco para desenvolver LEMP durante o uso do natalizumabe em virtude da sua sorologia positiva para o vírus JC (vide item 1.6); Considerando que o risco de LEMP durante o uso do natalizumabe é baixo, mesmo em pacientes com sorologia positiva para o vírus JC, principalmente se o natalizumabe for usado por tempo inferior a dois anos (vide itens 3.4 e 3.5); Considerando que as diretrizes internacionais não contraindicam de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com sorologia positiva para o vírus JC (vide item 3.6); Considerando que o PCDT do Ministério da Saúde do Brasil não contraindica o uso do natalizumabe em pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC, estando, portanto, a prescrição da cladribina no lugar do natalizumabe em desacordo com as orientações do SUS (vide item 5); Considerando que a cladribina, embora seja um medicamento potencialmente eficaz na EM-RR, apresenta potencial de efeitos colaterais graves, em especial infecções; Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda" (grifos nossos). Registra-se que, ainda nos termos da Nota Técnica, de acordo com o Ministério da Saúde e com base nas diretrizes internacionais, não há contraindicação ao uso do medicamento existente no SUS para o tratamento da doença (natalizumabe) em pacientes com sorologia positiva para o vírus JC. Sobre a questão, o STJ fixou a tese, mediante o julgamento do REsp no 1657156/RJ, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), de que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos, dentre os quais ora destaco a necessidade de demonstração de que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da moléstia. Eis o teor do julgado, verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015 (RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ; Primeira Seção; Relator: Min. Benedito Gonçalves; DJe: 4/5/2018). Nessa ótica, diante dos elementos de convicção existentes nos autos, não se vislumbra a probabilidade de êxito do recurso interposto, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos moldes do art. 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 12 de março de 2020 Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator